Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702290-79.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CÉLIA GUEUDEVILLE VITA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 2809082, admitiu o recurso especial interposto por MARIA CÉLIA GUEUDEVILLE VITA BATISTA. O Superior Tribunal de Justiça (ID 69321051) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RESP 1.801.615/SP (Tema 1.033), afetado para uniformizar o entendimento sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, mesma matéria debatida nos autos. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010